Tribunal: TJSP
Processo: 1501380-42.2021.8.26.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Recurso defensivo – Impronúncia – Impossibilidade – Materialidade comprovada e presentes indícios suficientes da autoria – Tese de legítima defesa, real ou putativa – Não demonstrada, estreme de dúvidas, as excludentes de antijuridicidade/culpabilidade – Pronúncia mantida – Qualificadoras – Motivo torpe manifestamente improcedente

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Recurso defensivo – Impronúncia – Impossibilidade – Materialidade comprovada e presentes indícios suficientes da autoria – Tese de legítima defesa, real ou putativa – Não demonstrada, estreme de dúvidas, as excludentes de antijuridicidade/culpabilidade – Pronúncia mantida – Qualificadoras – Motivo torpe manifestamente improcedente – Afastamento – Concessão de liberdade provisória – Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Recurso parcialmente provido, com revogação, ex officio, da prisão preventiva.